Tribunal: STF
Processo: RE 1348286
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado: 



    PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PREVI. RESULTADOS SUPERAVITÁRIOS. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E ESPECIAL. REVISÃO DO PLANO. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR EM CONTA ESPECÍFICA A CRITÉRIO DO PATROCINADOR. 



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 194, 201, e 202, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que é ilegal a destinação da reserva especial superavitária em favor do Banco do Brasil, porquanto excede o previsto na Lei Complementar n. 109/2001, que não prevê reversão de valores ao patrocinador.



    Argumenta o recorrente, ademais, que os participantes foram ludibriados pela falta de clareza sobre a reversão de valores em favor do banco e que o pagamento ao patrocinador de benefício travestido de “passivo exigível operacional” viola a legislação de regência e os princípios previdenciários. 



    Esse o sucinto Relatório. Decido. 



    A controvérsia acerca da destinação de parcela da reserva especial ao patrocinador cinge-se de natureza infraconstitucional. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Sobre a destinação de resultados superavitários do plano de previdência, dispõe a LC 109/2001: 



    Art. 20. O resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas.



     § 3º Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos. 



    Depreende-se da norma que, persistindo o superávit após a formação da reserva de contingência e da reserva especial, haverá revisão do plano, o que pode implicar a redução de contribuições. 



    Ocorrendo a revisão, é imperioso observar a proporção entre as contribuições pessoais e patronais, de modo que não caberia ao assistido fruir integralmente as benesses decorrentes do superávit do plano, sem considerar que tal valor superavitário decorreu, também, das contribuições pagas pelo patrocinador. 



    Se assim não fosse, o participante estaria a colher benefícios sem causa, à conta do esforço do patrocinador. 



    Divergir de tais conclusões seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável na espécie, o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao dispositivo constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.112.380, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.207.586, ministro Celso de Mello; ARE 1.208.018, ministro Celso de Mello; ARE 1.214.279, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.275.749, ministro Dias Toffoli. 



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente revela-se inviável. 



    Ante o exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator